Tribunal: STF
Processo: ARE 1326550
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Incorporação de adicional de tempo de serviço. 3. Leis Complementares Estaduais 46/1994 e 187/2000. Matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência das Súmulas 280 e 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.